Tribunal: STF
Processo: Rcl 31132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo interno em reclamação. Crime de incitação ao racismo na rede mundial de computadores. Competência. Ausência de pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. 



    1.  A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo de recurso ou ação cautelar.



    2.  Não é cabível aplicação de interpretação extensiva do que foi decidido em precedente firmado em repercussão geral para crimes de natureza diversa. Hipótese em que não há aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado.



    3.  Agravo interno desprovido.